Tribunal: TJDFT
Processo: 0001945-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001945-31.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARMANDO JOSE DO VALLE SUCESSOR: SILVIA AMELIA RODRIGUES PEREIRA DO VALLE, NINA CLAUDIA RODRIGUES PEREIRA DO VALLE, ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA DO VALLE, IACI DO VALLE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 21079543, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os herdeiros de Armando José do Valle: - IACI DO VALLE (CPF no: 001.681.921-79) quinhão 50%; - NINA CLÁUDIA RODRIGUES PEREIRA DO VALLE (CPF no: 244.172.621-87) quinhão 16,66%; - SILVIA AMÉLIA RODRIGUES PEREIRA DO VALLE (CPF no: 343.895.711-68) quinhão 16,66%; - ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA DO VALLE SCHAFFLOR MELLO (CPF no: 244.003.601-30) quinhão 16,66% Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac